Tribunal: CARF
Processo: 10880.992299/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.992299/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.379 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
MISTRAS SOUTH AMERICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRRF. COMPENSAÇÃO
Para fins de determinação do saldo do imposto de renda a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto pago ou retido na fonte, desde que as receitas correspondentes tenham
sido computadas na determinação do lucro real e ficar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção deste
imposto no período correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.992299/2011-79
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.379 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992299/2011-79

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
561/564) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 09, que não homologou as compensações constantes das DCOMP
09918.46370.300307.1.7.02-8095 e 00337.86243.300307.1.3.02-0230, de crédito correspondente
a saldo negativo de IRPJ ano-calendário de 2005 informado no montante de R$ 62.714,80 e não
reconhecido, tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda Retido na Fonte informado
como retido por fontes pagadoras no montante de R$ 4.320,85, conforme relatório de “Análise
de Crédito” do despacho decisório, às folhas 11/12, na tabela reproduzida a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 14/17), a contribuinte alegou que
errou o preenchimento do PER/DCOMP, que o total do imposto de renda retido seria de R$
115.590,59 e que teria saldo negativo no valor de R$ 44.430,64, juntando cópia das notas fiscais
às folhas 53/309, relacionadas às folhas 29 e 38/406.
No acórdão a quo foram confirmadas retenções no montante adicional de R$
54.822,38 e total de R$ 113.216,33, compondo, face ao IRPJ devido de R$ 71.159,95, um saldo
negativo no montante de R$ 42.056,38, tendo restado não reconhecido crédito informado no
valor de R$ 2.374,26, conforme tabela às folhas 394/396, reproduzida a seguir:

Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.379 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992299/2011-79

Ciência do acórdão DRJ em 21/02/2019 (folha 569). Recurso voluntário
apresentado em 21/03/2019 (folha 570).
A recorrente, às folhas 572/586, em síntese do necessário, alega:
I – Que, pelo princípio da verdade material, caso a autoridade julgadora não esteja
convicta em dar provimento a defesa do contribuinte apenas com fundamento nas provas
apresentadas por ele, tem o poder dever de obter informações adicionais ou outras provas, as
quais tem acesso no próprio sistema da Autoridade Administrativa, perquirindo a realidade dos
fatos e tributando apenas o que for devido, em atenção ao princípio da legalidade tributária;
II – Que apresentou Manifestação de Inconformidade, onde juntou todas as notas
fiscais de serviços prestados no período do qual pleiteou o crédito, bem como as DIPJ referentes
ao período, “comprovando que tais retenções foram contabilizadas e escrituradas e oferecidas a
tributação”;
III – Que, mesmo tendo juntado referido conjunto probatório, a DRJ/RJO
entendeu que a Recorrente não teria direito a totalidade do crédito pleiteado, sob o argumento de
que as notas fiscais não seriam suficientes para demonstrar a retenção do IRRF, que por sua vez
só poderia ser demonstrado através da apresentação por parte da recorrente do comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora;
IV – Que com base nos documentos apresentados pela Recorrente, bastava a
Administração Pública consultar o seu sistema, em especial pelo simples levantamento de DARF
apresentados pelas referidas fontes pagadoras para auferir a realidade dos fatos, ou seja, o efetivo
recolhimento, e, portanto direito ao crédito pleiteado pela recorrente, nos termos do que
determina também os princípios da oficialidade, moralidade e legalidade que regem a
Administração Pública, insculpidos no artigo 37 da CF/88;
V – Que não poderia a recorrente ser “penalizada”, ou pior, ter afastado um direito
líquido e certo seu, em razão da omissão de terceiros (fonte pagadora/tomador de serviços), os
quais teriam a obrigação legal acessória de retenção e respectiva declaração a cumprir junto ao
Ente Federal;
VI – Que a empresa recorrente juntou todos os documentos que tinha ao seu
alcance para demonstrar a existência de fundamento acerca do crédito pleiteado : (i) as notas
fiscais por ela emitidas, onde constam o percentual e valor de imposto de renda retido na fonte,
(ii) e os documentos contábeis, onde tais valores de créditos estariam contabilizados;
VII – Que exigir documentos além dos que foram juntados é querer que a empresa
Recorrente produza prova impossível;
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.379 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992299/2011-79

VIII – Que, quando as notas fiscais estiverem acompanhadas da escrituração
fiscal, como a DIPJ utilizada à época, estes são aptos a comprovar a retenção na fonte,
demonstrando-se a existência de crédito de titularidade de contribuinte que sofreu a retenção na
fonte.
Colaciona jurisprudência administrativa no sentido de corroborar suas alegações e
requer o reconhecimento integral do crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A lide remanescente se restringe à confirmação do montante de IRRF informado
como retido por fontes pagadoras e não confirmado nas decisões anteriores, no montante de R$
2.374,26.
Conforme já mencionado no acórdão recorrido, consoante o art. 55 da Lei
7.450/85, o imposto de renda retido na fonte só pode ser deduzido na declaração de pessoa
jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
No entanto, a jurisprudência consolidada do CARF resultou na publicação da
Súmula CARF no 143, que determina que a prova exigida na legislação não é a única capaz de
comprovar a retenção na fonte, em respeito à verdade material:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No acórdão recorrido, a exigência legal do comprovante de retenção já foi
mitigada pelo confronto das retenções informadas pela contribuinte com os valores constantes
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.379 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992299/2011-79

das DIRF emitidas pelas fontes pagadoras, o que resultou no reconhecimento de crédito
adicional no montante de R$ 54.822,38.
A contribuinte alega que seria dever da autoridade julgadora obter outras provas.
Contudo, conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta documentação
determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a restituição também almeja, para
materializar o indébito, atividade semelhante.
Por tais razões, quando a contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor, para
extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento do
indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de
compensação.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de
n° 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser respaldada em
prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente pagos com as devidas
comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não pode ser a União condenada à
restituição dos valores postulados (pela via da compensação), sob pena de infração ao
princípio do enriquecimento sem causa.
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o pressuposto
fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem prova desse pressuposto,
a sentença teria caráter apenas normativo, condicionada à futura comprovação de um
fato. REsp 924.550SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007.
A recorrente alega ter juntado notas fiscais, que realmente juntou, e “documentos
contábeis”, referindo-se à DIPJ relativa ao período.
A apresentação da DIPJ obviamente não supre a exigência legal da escrituração
contábil, tampouco dos documentos comprobatórios que efetivamente comprovariam o conteúdo
de tal escrituração.
As notas fiscais emitidas pela beneficiária, apesar de indicarem os valores
previstos pela beneficiária a serem retidos pelas fontes pagadoras nas respectivas transações, não
são hábeis para comprovar a efetiva ocorrência de tais retenções. Estas somente poderiam ser
comprovadas por documento emitido pela responsável pelas retenções, a fonte pagadora, ou, em
sua ausência, mediante comprovação, por parte da beneficiária, de ter recebido os valores
líquidos das transações indicadas em suas notas fiscais, isto é, valores descontados das retenções
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.379 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992299/2011-79

de imposto em questão, por meio da apresentação de sua escrituração contábil acompanhada de
documentos que comprovem a efetiva ocorrência dos fatos ali registrados.
Nesse diapasão, o indébito em questão não contém os atributos necessários de
liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade
administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito
creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital